Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729000-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HENRIQUE SENOO HIRATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESOFAGITE EOSINOFÍLICA (EOE). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso, o autor é portador de esofagite eosinofílica (EoE), com quadro de disfagia e impactação alimentar, com biópsias evidenciando atividade eosinofílica com fibrose, sendo prescrita a medicação DUPILUMABE. 2. É indevida a recusa de fornecimento do medicamento vindicado sob o fundamento de que não há estudos científicos que comprovem a eficácia do tratamento pleiteado, uma vez que o laudo médico explica detalhadamente a inequívoca necessidade do fármaco, bem como os riscos envolvidos. Precedentes. 3. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico assistente como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 10, §4o, e 17, ambos da Lei no 9.656/1998, sustentando ser indevida a condenação ao custeio do medicamento prescrito, ao argumento de que não possuiria cobertura contratual e não constaria no rol da ANS. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956, e Maria Luisa Nunes da Cunha, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 10, §4o, e 17, ambos da Lei no 9.656/1998, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ao autorizar o fornecimento do medicamento Dupilumabe à parte autora, o magistrado de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Tribunal ao concluir que, por constar o remédio do rol da ANS, é ele de cobertura obrigatória pelos planos de saúde” (ID 63453231 - Pág. 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o decisum atacado justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956, e Maria Luisa Nunes da Cunha, OAB/DF 31.694. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024